Tribunal: STF
Processo: ARE 1279932
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    Ação de Obrigação de Fazer. Autora, Bombeiro Militar da Policial Militar do Estado do RJ, pleiteia a implementação em seu contracheque de 15% a título de Gratificação de Habilitação Profissional, na forma do artigo 18, III, da Lei nº 279/79. Conclusão e aprovação no Curso de Formação de Técnico de Higiene Dental da Odontoclínica Militar do QCG. Sentença julgando improcedente o pedido. Recurso de Apelação Cível. M A N U T E N Ç Ã O, pois a autora não preencheu os requisitos objetivos estabelecidos no artigo 18, III, da legislação em comento. Impossibilidade de acolhimento do pleito da apelante que à época era Cabo BM. Ausência de comprovação de nivelamento do Curso de Formação de Técnico de Higiene Dental, posteriormente, autorizado a funcionar como Curso de Qualificação Profissional, àqueles mencionados no artigo 18, Lei nº 279/79. D E S P R O V I M E N T O D O R E C U R S O.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:
    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.
    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente